Tribunal: TJDFT
Processo: 0742351-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742351-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA KAROLINE PEREIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por ANA KAROLINE PEREIRA NASCIMENTO, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante promova a internação da autora em leito de UTI, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (ID 24904496). Nas razões recursais, a agravante sustenta que o pedido de internação foi formulado durante o período de carência contratual de 180 dias para internações e cirurgias, conforme previsto no contrato firmado entre as partes. Alega que a negativa de cobertura encontra respaldo no art. 12, inciso V, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998, e que a decisão agravada impõe ônus financeiro indevido e irreparável, comprometendo a lógica atuarial do contrato coletivo. Argumenta, ainda, que não há comprovação de urgência nos moldes legais. Aponta que a decisão judicial não estabeleceu prazo para cumprimento da obrigação, razão pela qual requer a fixação de prazo razoável de 15 dias. Defende que o documento de ID 2149041785 não está acompanhado do respectivo prontuário médico, não sendo suficiente para demonstrar a emergência/urgência, nos termos legais. Sustenta, também, que a multa cominada é desproporcional, requerendo sua exclusão ou, alternativamente, sua redução. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia que a obrigação de fazer seja delimitada aos procedimentos específicos indicados em prescrição médica devidamente fundamentada. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que a agravada é beneficiária do plano de saúde coletivo Sul América, cobertura ambulatorial + hospitalar + obstetrícia, em período de carência, conforme carteira de saúde (ID 249041783). No dia 05 de setembro de 2025, a agravada compareceu ao Hospital DF Star, onde recebeu solicitação de internação, sob a seguinte justificativa: “Paciente admitida no serviço com quadro de sepse de foco pulmonar, apresentando-se desidratada, com tendência a hipotensão arterial, persistência de febre e taquicardia (FC 125 bpm). Devido ao quadro infeccioso grave, associado à instabilidade hemodinâmica iminente, risco de evolução para choque séptico, além do potencial de rápida deterioração clínica, a paciente apresenta alto risco de óbito se não houver monitoração intensiva. O manejo em UTI é necessário para monitorização contínua dos sinais vitais e parâmetros hemodinâmicos, possibilidade de suporte ventilatório, caso evolua com insuficiência respiratória, administração de fluidos e drogas vasoativas, se necessário, controle rigoroso de infecção com antibioticoterapia de amplo espectro, prevenção e manejo precoce de falência de múltiplos órgãos. Diante da gravidade do quadro séptico, da necessidade do suporte avançado e do alto risco de complicações e óbito, solicito internação” (ID 249041781). Conforme se extrai dos autos, a seguradora de saúde negou a cobertura relativa à internação, sob o argumento de descumprimento do prazo de carência contratual, o qual se encerraria em 16/09/2025. Alega, ainda, que os atendimentos de urgência e emergência possuem cobertura restrita ao pronto atendimento, nos termos da Resolução CONSU no 13, conforme registrado no documento de ID 249041782. Já no documento de ID 249041784, a seguradora informa que o serviço solicitado — internação clínica na especialidade de infectologia, em 06/09/2025 — encontra-se pendente de carência. O juízo de origem deferiu a tutela provisória com fundamento no art. 35-C da Lei no 9.656/1998. A agravante, por sua vez, informa o cumprimento da medida liminar, conforme demonstrado no documento de ID 251782427, que comprova a autorização para internação na referida data. A concessão de tutela de urgência é condicionada à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da probabilidade do direito pretendido (art. 300, do CPC). Nos termos do artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998, os planos de saúde são obrigados a garantir cobertura para atendimentos em casos de emergência ou urgência, por representarem risco à vida ou à integridade física do paciente. No caso em análise, trata-se de paciente de 30 anos, com diagnóstico de broncopneumonia bilateral associada à Influenza A, PCR elevado, febre e sintomas respiratórios, havendo prescrição médica para internação em ambiente de terapia intensiva. Conforme informado pela parte agravante, o período de carência para cobertura de internação foi concluído em 16/09/2025, ou seja, em data posterior ao pedido de internação, ocorrida em 06/09/2025. Diante da gravidade do quadro clínico, a negativa de internação tende a agravar os riscos de complicações decorrentes da infecção já instalada. Em 17 de setembro de 2025, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal publicou, em seu site oficial (https://www.saude.df.gov.br), um alerta sobre os riscos da Síndrome Respiratória Aguda Grave, destacando que a condição 'compromete seriamente a capacidade respiratória e pode evoluir para insuficiência respiratória e até levar à morte'. A SES-DF orienta que, ao surgirem os primeiros sintomas, a população procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, ressaltando que, em casos mais graves, o atendimento hospitalar imediato é fundamental." Segundo o Enunciado de Súmula n. 597 do STJ: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação." A multa cominada na decisão recorrida, embora elevada, guarda pertinência com a urgência da medida e a gravidade do risco envolvido, considerando o quadro clínico mencionado que demanda atendimento imediato. Ressalte-se, contudo, que o valor diário fixado em R$10.000,00, mostra-se, em tese, desproporcional à obrigação imposta, sobretudo considerando a natureza da prestação de fazer. Todavia, trata-se de medida coercitiva que apenas incidirá em caso de descumprimento da ordem judicial, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a agravante já informou o cumprimento da liminar. Importa destacar que a fixação de astreintes não possui caráter definitivo, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, nos termos do art. 537 do CPC, inclusive para fins de adequação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, apesar das razões apresentadas pela agravante, a decisão impugnada deve ser mantida, especialmente porque o risco de dano à agravada é evidente, diante do quadro clínico descrito no prontuário hospitalar, que indica necessidade de atendimento intensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator